Tribunal: TJMT
Processo: 1010044-95.2025.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010044-95.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (APELANTE), PAULINO FLAVIO DA SILVA - CNPJ: 30.162.727/0001-36 (APELADO), ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), PAULINO FLAVIO DA SILVA - CNPJ: 30.162.727/0001-36 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença, que, nos autos d
e
Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do CPC, ante a inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda mediante juntada da cópia integral dos processos judiciais relacionados ao contrato de honorários executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) analisar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do cumprimento intempestivo da determinação de emenda da petição inicial; (
ii
) verificar se estão presentes os pressupostos para o prosseguimento da execução fundada em contrato de honorários advocatícios cedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O reconhecimento de cerceamento de defesa pressupõe a supressão indevida de oportunidade processual relevante, o que não se verifica na hipótese, pois a extinção ocorreu em fase inicial, antes da citação, sem
angularização
da relação processual.

4.
A sentença de extinção baseia-se no descumprimento tempestivo de determinação judicial clara e expressamente advertida, sendo legítima nos termos dos
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I
e
IV, do CPC.

5.
A posterior juntada dos documentos, realizada após a sentença, não convalida a
inércia
anterior, devendo a regularidade processual ser aferida no momento da prolação da decisão.

6.
Subsidiariamente, a configuração subjetiva do caso — com vínculo profissional entre os advogados envolvidos na cessão do crédito e na execução — demanda cautela quanto à higidez do título executivo e à legitimidade ativa, reforçando a necessidade de rigor no exame dos pressupostos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada intempestiva de documentos essenciais à petição inicial, realizada após a sentença, não supre a inércia processual anterior e não impede a extinção do processo sem resolução do mérito.

A execução fundada em contrato de honorários
advocatícios
cedidos exige análise rigorosa da legitimidade ativa e da higidez do título, especialmente quando há indícios de vínculo profissional entre cedente e patrono da parte executada.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 321, parágrafo único; 485, I e IV.

R E L A T Ó R I O

RAC
1010044-95.2025.8.11.0004

ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA

X
PAULINO FLAVIO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1010044-95.2025.8.11.0004, ajuizada em face de PAULINO FLAVIO DA SILVA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do CPC, ao consignar que a parte autora, embora intimada a emendar a inicial mediante juntada da cópia integral do(s) processo(s) judicial(
is
) relacionado(s) ao contrato de honorários executado, deixou transcorrer o prazo in albis (Id. 338793406)
.

Nas razões recursais (
Id. 338793417
),
a parte apelante argui preliminar de nulidade da sentença, sustentando que a extinção do feito sem resolução do mérito teria configurado impedimento ao julgamento de mérito e cerceamento de defesa, ao argumento de que a diligência de emenda da inicial foi posteriormente cumprida, ainda que após a prolação da sentença, mas antes de seu trânsito em julgado.

Alega que a manutenção da extinção representaria excessivo formalismo, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

No mérito, reitera que o crédito executado é líquido, certo e exigível, requerendo a cassação da sentença para o regular prosseguimento da execução.

N
ão foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual não chegou a se
angularizar
na origem, em razão da extinção prematura do feito, antes de citação do executado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

A parte apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que a extinção do feito sem resolução do mérito teria configurado cerceamento de defesa e indevido impedimento ao julgamento do mérito, porquanto a diligência de emenda da inicial foi posteriormente cumprida, ainda que após a prolação da sentença, mas antes de seu trânsito em julgado.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o cerceamento de defesa, apto a ensejar nulidade processual, pressupõe a supressão indevida de oportunidade de manifestação ou produção probatória relevante e necessária ao deslinde da controvérsia. Não é essa, todavia, a hipótese dos autos.

A extinção do feito ocorreu ainda em fase inaugural, antes da citação do executado, inexistindo
angularização
da relação processual. Ademais, a controvérsia que se impõe ao exame deste Tribunal não se restringe à regularidade formal do cumprimento da determinação de emenda, mas envolve questão antecedente e autônoma relacionada à presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.

Ainda que se admitisse a superação do fundamento formal adotado na sentença quanto ao descumprimento da determinação de emenda da inicial, a preliminar não se sustentaria, porquanto a controvérsia devolvida a esta instância não se exaure em questão meramente procedimental, envolvendo matéria antecedente relacionada à própria presença de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, a ser oportunamente examinada no mérito do recurso.

Assim, não se verifica cerceamento de defesa nem nulidade a ser reconhecida, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso devolve a esta Corte a análise da viabilidade do prosseguimento de execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, à luz do fundamento formal adotado na sentença, consistente no não atendimento, no prazo assinalado, da determinação de emenda da petição inicial, sem prejuízo da apreciação de elementos adicionais relacionados à presença de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, extraídos dos autos (Id. 338793406).

Como relatado, na origem trata-se de execução proposta por ASA Recupera Serviços de Cobrança Ltda. em face de Paulino Flavio da Silva, fundada em contrato de honorários advocatícios, na qual o Juízo singular, após indeferir a gratuidade e determinar emenda, reiterou a necessidade de apresentação de peças integrais do(s) processo(s) subjacente(s) ao contrato, consignando o transcurso do prazo sem atendimento e extinguindo o processo com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, do CPC.

Conforme se extrai dos autos, a parte exequente foi expressamente intimada a emendar a petição inicial, mediante a juntada da cópia integral do(s) processo(s) judicial(
is
) relacionado(s) ao contrato de honorários advocatícios que embasaria o título executivo. O prazo foi regularmente assinalado, tendo o Juízo de origem advertido, de forma clara, acerca das consequências do descumprimento da determinação.

Todavia, até a prolação da sentença extintiva, a diligência não foi cumprida, circunstância que autoriza, de maneira legítima, a aplicação do disposto no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

A sentença, nesse ponto, reflete corretamente o estado do processo
quando
foi proferida, inexistindo direito subjetivo da parte ao prosseguimento do feito com base em providência adotada após a extinção.

A alegação recursal de que os documentos teriam sido juntados posteriormente não é apta a infirmar a validade do
decisum
, uma vez que a regularidade da demanda deve ser aferida à luz da situação processual existente no momento da sentença. A juntada intempestiva, realizada após a extinção do feito, não tem o condão de convalidar vício já consumado, sobretudo em sede de execução, que exige rigor quanto ao atendimento das determinações judiciais.

Superado esse ponto — que, por si só, já é suficiente para a manutenção da extinção —, cumpre registrar, como fundamento secundário, que o caso concreto ainda apresenta elementos que reforçam a correção da solução adotada.

Com efeito, à luz da documentação juntada aos autos e do cadastro processual no sistema
PJe
, chama atenção a peculiar conformação subjetiva da relação jurídica posta em juízo, na medida em que o crédito executado decorre de honorários advocatícios supostamente cedidos pelo advogado que figura cadastrado como patrono do executado nos presentes autos e que patrocinava seus interesses no processo judicial relacionado à origem do crédito (contrato de honorários

–
Id. 338793391
e instrumento de cessão – Id.
338793388
). Consta, ainda, naquele feito, registro de substabelecimento de poderes em favor da patrona que, no presente processo, atua em nome da cessionária
-apelante
(
Id.

338793411
e
33879341
2
), além de outros elementos documentais que indicam estreita vinculação profissional entre os referidos advogados, a exemplo da atuação coordenada em peças processuais juntadas aos autos
e da
coincidência de endereços profissionais
,
conforme se depreende dos documentos juntados ao Id. 338793367

e
Id.
338793408
.

Tal conformação, examinada com a cautela institucional que o caso impõe, não autoriza juízo definitivo acerca da validade ou invalidade do negócio jurídico de cessão de crédito, mas é suficiente para reforçar a necessidade de rigor na aferição da legitimidade ativa e da higidez do título apresentado, evidenciando que o prosseguimento da execução, nas condições em que foi proposta, não se mostra juridicamente viável sem o prévio esclarecimento desses aspectos.

Diante desse cenário, mantém-se a extinção do processo sem resolução do mérito, principalmente em razão da intempestividade no cumprimento da determinação de emenda da inicial, e, de forma subsidiária, pela existência de elementos que impõem cautela quanto ao avanço da tutela executiva, diante da necessidade de maior clareza quanto à legitimidade e à regularidade do título.

Assim,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026